Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. GENITORA DEPENDENTE ECONOMICAMENTE. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DO TCDF VIGENTE À ÉPOCA. BOA-FÉ.
1. A submissão de toda a documentação à prévia aprovação da Administração, antes de pretender incluir sua genitora como dependente, demonstra a boa-fé do servidor, sobretudo diante da ausência de prova de que tenha sido notificado a respeito da alteração normativa.
2. Prevendo a Resolução-TCDF no 266/2013, apenas no ano de 2019, a expressa necessidade de apresentação da DIRPF para fins de comprovação da dependência de genitor beneficiário, não pode tal exigência ser aplicada retroativamente, pelo que cabíveis outros meios de prova para demonstração de dependência da para fins de imposto de renda, nos termos das normas vigentes à época do pedido de reembolso parcial alusivo ao Pró-Saúde.
3. Deu-se provimento ao apelo.